Tribunal: TJDFT
Processo: 0748686-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0748686-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILSON NOGUEIRA JUNIOR IMPETRANTE: JHIANCARLO RODRIGUES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de WILSON NOGUEIRA JÚNIOR, em que se aponta como autoridade coatora a Diretora do Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal (e, subsidiariamente, a Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal), que, nos autos do processo n° 0019702-56.2016.8.07.0015, determinou o isolamento preventivo do paciente por 10 dias, bem como sua transferência para o Centro de Internamento e Reeducação. Na peça inicial (ID 78086696), o impetrante narra que o paciente cumpre pena em regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária do Distrito Federal, com autorização para o trabalho externo. Relata que, em 12/9/2025, foi instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar no 3082504680, destinado a apurar a participação do paciente em ocorrência de vias de fato envolvendo outro interno. Informa que a suposta vítima relatou que foi agredida por outros internos, mediante ordem do paciente. Sustenta que, embora não tenha sido comprovada a participação do paciente na ocorrência, a autoridade coatora determinou seu isolamento preventivo por 10 dias e sua transferência para o Centro de Internamento e Reeducação, o que configura indevida regressão de regime, sem o devido contraditório e decisão judicial. Defende a inexistência de indícios de sua participação na infração e ausência de justa causa. Assinala que o paciente possui conduta exemplar e realiza trabalho externo. Discorre sobre os requisitos para a concessão da liminar. Ao final, requer a concessão da liminar para que seja suspenso o referido procedimento administrativo disciplinar, com a determinação de retorno do paciente ao regime semiaberto no Centro de Progressão Penitenciária. No mérito, busca o reconhecimento da ausência de justa causa para a instauração e manutenção do processo administrativo disciplinar, com o consequente arquivamento em relação ao paciente e a determinação de seu retorno ao regime semiaberto. Brevemente relatados, decido. Em exame prefacial que o momento oportuniza, não visualizo razão que autorize o acolhimento do pedido liminar. Inicialmente, importa esclarecer que, apesar de o impetrante ter indicado como ato coator a decisão tomada pelo Diretor do Centro de Progressão Penitenciária, o referido ato foi devidamente examinado e mantido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sendo, na verdade, a decisão da autoridade judiciária o ato que se pretende impugnar no presente writ. Em exame dos autos, verifica-se que, em 15/9/2025, o Diretor-Adjunto do Centro de Progressão Penitenciária encaminhou ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, com o seguinte teor (ID 78086703): Informo a Vossa Excelência que os sentenciados WILSON NOGUEIRA JUNIOR, prontuário no 70788, filho de MARIA RAQUEL FERNANDES DA SILVA, (...), encontram-se custodiados neste CPP (Centro de Progressão Penitenciária) em regime semiaberto. Esclareço que, em 12.09.2025, se envolveram na ocorrência policial no 9528/2025 - 5a DP (VIAS DE FATO), sendo identificados com autores das agressões físicas, conforme noticiado na Ocorrência Administrativa no 3082504680 - CPP, cópia anexa. Cientifico ainda que, até a conclusão do inquérito disciplinar, os sentenciados serão transferidos cautelarmente, para o Centro de Internamento e Reeducação - CIR, após o período de isolamento preventivo de 10 (dez) dias, no interesse da disciplina e da averiguação dos fatos, com fulcro no artigo 60 da Lei 7.210 de 11 de julho de 1984, Lei de Execução Penal - LEP, haja vista o cometimento, em tese, de suposta falta disciplinar de natureza grave. Ao tomar conhecimento dos fatos, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 16/10/2025, proferiu a seguinte decisão (ID 78088111): A possibilidade de regressão cautelar do regime prisional diante da notícia da prática de infração disciplinar, independentemente da oitiva prévia da pessoa apenada, conforme entendimento jurisprudencial, evidencia que medidas de contenção podem ser legitimamente adotadas com base em juízo sumário de cautelaridade, circunstância que, com ainda mais razão, autoriza a imediata suspensão de benefícios externos, os quais demandam maior grau de confiança no comportamento disciplinado e na estabilidade das condições subjetivas da pessoa sentenciada. Portanto, diante da notícia da prática de infração disciplinar, suspendo cautelarmente os benefícios prisionais externos do(a) apenado(a). Aguarde-se a conclusão do Inquérito Disciplinar (g.n.) Contudo, as decisões proferidas pelo Juízo da VEP são atacáveis pelo recurso de agravo em execução penal, conforme disposto no artigo 197, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo impossível o conhecimento de habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DETERMINADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. RECAMBIAMENTO DETERMINADO PELA VEP/DF. SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DO PRESO À VISITAS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PERMANÊNCIA DO PRESO EM LOCAL PRÓXIMO AO SEU MEIO FAMILIAR. DIREITO MITIGADO. AVALIAÇÃO DA CONVENIÊNCIA E INTERESSE PÚBLICO PELA VEP. 1. Inadmite-se o remédio constitucional formulado com o objetivo de revogar a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, em nítida substituição a recurso próprio previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal. 2. É possível, em situações excepcionais, a concessão da ordem de ofício, quando se constata, sem dilação probatória, a ocorrência de manifesta ilegalidade, o que não ocorre no caso em exame. 3. Embora os artigos 41, inciso X, e 103, ambos da Lei de Execuções Penais – LEP prevejam que um dos direitos do preso seja o de receber “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”, e que “cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar”, o direito de visitas não é absoluto. Precedentes STF e STJ. 4. O direito do preso de permanecer em local próximo ao meio familiar é mitigado, cabendo ao Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência e interesse público, ou seja, suspender, restringir e até decidir sobre a transferência do custodiado, conforme jurisprudência majoritária, bem como em observância ao que preceitua o parágrafo único do artigo 41 da LEP. 5. Por sua vez, o artigo 289, §3°, do Código de Processo Penal, prevê, numa interpretação ampla, que o custodiado deve manter-se na jurisdição do juiz processante. 6. Os impetrantes não trouxeram qualquer comprovação nos autos de que o paciente detenha familiares no Distrito Federal ou nas proximidades e, como se sabe, na estreita via do habeas corpus, a prova teria que ser pré-constituída. 7. Não há qualquer previsão legal que garanta a permanência do preso em local onde constituída sua Defesa Técnica e nem há comprovação nos autos de que o paciente terá sua defesa comprometida com a remoção, devendo prevalecer o recambiamento já determinado pela VEP/DF. 8. Habeas corpus não conhecido. Flagrante ilegalidade não demonstrada. (Acórdão 1917991, 0723795-85.2024.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 20/09/2024.) Desse modo, a decisão objurgada deveria ter sido objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Por outro lado, cumpre destacar que não se trata de hipótese de análise da matéria suscitada para eventual concessão da ordem de ofício. Conforme consta dos autos, há o registro de que o paciente está envolvido em episódio de agressão a outro interno, conforme Ocorrência Policial no 9528/2025 (ID 78086706), o que configuraria falta grave, nos termos do artigo 52, da Lei de Execução Penal. Assim, não se vislumbra ilegalidade na instauração do procedimento administrativo disciplinar destinado à elucidação dos fatos, tampouco no isolamento preventivo do interno por até 10 dias, conforme previsão do artigo 60, da Lei de Execução Penal. Cabe, ainda, ressaltar que a jurisprudência admite a regressão cautelar do regime sem a prévia oitiva do interno, especialmente nos casos em que há notícia da prática de fato definido como crime. Nesse sentido, confiram-se precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. FALTA GRAVE. SUSPENSÃO CAUTELAR DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO. 1. A interpretação do art. 146-D da Lei de Execução Penal é no sentido de que a prisão em flagrante do apenado pela suposta prática de novo delito durante o cumprimento da pena justifica a suspensão cautelar do benefício de prisão domiciliar com monitoração eletrônica, uma vez que a torna inadequada. 2. Admissível a regressão cautelar de regime sem a prévia oitiva do condenado, no caso de notícia de prática de fato definido como crime no curso da execução. Precedentes. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1881964, 0717307-17.2024.8.07.0000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/06/2024, publicado no DJe: 01/07/2024.) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME PRISIONAL. OITIVA JUDICIAL DO APENADO. PRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento pacífico desta Corte superior, a oitiva judicial do apenado apenas é necessária para fins de regressão definitiva e não cautelar, como na espécie. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido. (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no HC n. 978.424/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.) (g.n.) HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE REGIME ABERTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. VIABILIDADE. PRESCINDIBILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO APENADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Ordem denegada. (Superior Tribunal de Justiça, HC n. 932.906/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025.) (g.n.) Assim, à míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo da causa o teor da presente decisão. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de novembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator